Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROPORCIONAIS À POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. Trata-se de ação revisional de alimentos proposta pelo genitor de adolescente de 13 anos, requerendo a minoração dos alimentos para 10% do salário mínimo ao invés de 75%, conforme sentença homologatória de acordo anteriormente firmado. Para tanto, afirma que em razão da crise causada pela pandemia de covid-19, perdeu o emprego e vive atualmente de bicos e do auxílio emergencial.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar os alimentos em 50% do salário mínimo. O filho apresentou o recurso de apelação defendendo e cerceamento de defesa por indeferimento da quebra de sigilo fiscal/bancário e, no mérito, requereu a manutenção do montante anterior dos alimentos.
3. Consultando os autos, o pedido de quebra de sigilo bancário/fiscal do genitor foi rejeitado porque se trata de providência excepcional. Embora o alimentando narre os seus gastos mensais, não demonstrou a essencialidade da medida, que justificaria a intervenção para verificar a ocultação patrimonial ou o modo de vida do alimentante incompatível com seus rendimentos, por exemplo. Cerceamento de defesa rejeitado.
4. A controvérsia recursal se resume em apreciar a capacidade contributiva do alimentante. Nesse aspecto, os extratos bancários juntados datam de junho/20, o mês anterior ao ajuizamento da ação revisional, e a CTPS juntada demonstra a situação de ausência de vínculo empregatício. Intimada a produzir provas, a parte apelante justificou adequadamente seus gastos mensais, mas deixou de comprovar a manutenção da capacidade econômica do alimentante, objeto de prova para formar o convencimento do juízo com base no binômio necessidade x possibilidade.
5. O juízo enfrentou a situação econômica das partes em confronto com as provas produzidas nos autos, mantendo-se dentro das balizas legais sobre o tema. Ademais, o Ministério Público ressaltou que o genitor demonstrou a incapacidade financeira para justificar a redução pretendida e que o alimentado não provou que o pai pode contribuir em patamar maior ao fixado.
6. Apelação conhecida e não provida.